Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701478-80.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS FERNANDES MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. CONSIDERADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. NÃO ALTERADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime furto, na forma qualificada (concurso de agentes). 2. Ao cometer o delito de furto qualificado, em concurso de agentes, o fato de ter sido realizado em período noturno atrai a possibilidade de ser valorada negativamente as circunstâncias do crime, que, de fato, não são próprias do crime em espécie mostrando-se necessária a exasperação. Além disso, o STJ assinala a possibilidade de referida circunstância fática, em caso de furto qualificado, ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, por não se tratar mero indiferente penal. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. (Ag Rg no REsp 1907572/PR). 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 5. Sobre a multa, obedecidos os parâmetros dos arts. 49 e 60 do CP, o patamar da pecuniária deve refletir a proporcionalidade da segregação pessoal. 6. Apelação provida parcialmente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para a comprovação da autoria; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, insurgindo-se contra a negativa de aplicação da atenuante relativa à confissão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, “’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime furto, na forma qualificada (concurso de agentes)” (ID Num. 48736059); “este contexto, não é crível a aplicação da confissão espontânea, pois não houve admissão do embargante da prática do furto e muito menos o juízo lastreou sua decisão na afirmação do Policial Militar” (ID Num. 50821966). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017